Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-52.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018689-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIDIA HOLZ - CPF: 912.799.841-04 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o
quantum
supostamente exorbitante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
91791018
), interposto por Lídia Holz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por ela promovido, no que tange à ação de cobrança que propôs em desfavor do Município daquela mesma denominação, visando ao recebimento de diferença salarial, decorrente de adicional por tempo de serviço e merecimento.

O Juízo
a quo
entendeu pela configuração do excesso na execução alegado pelo Município impugnante.

Irresignada, em suas razões recursais, a apelante argumenta a violação ao § 2º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, haja vista o excesso na execução ser o único fundamento da impugnação em referência, sendo que esta não se fez acompanhar dos cálculos entendidos devidos.

Defende, ainda, que, o apelado, ao impugnar os cálculos, pretendeu, em verdade, modificar o que fora decidido na ação de conhecimento, rediscutindo a matéria de mérito.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo, para não conhecer da impugnação.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou os fundamentos apresentados no apelo e requereu a manutenção da sentença invectivada (id.
91791022
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
92175477
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Lídia Holz promoveu o cumprimento da sentença em ação de cobrança, que condenou o município de Sinop-MT a incorporar 18% (dezoito por cento) ao seu salário, a título de adicional por tempo de serviço e merecimento.

Ocorre que, o Ente Municipal impugnou os cálculos apresentados, no que obteve êxito, sobrevindo a sentença de procedência, reconhecendo o excesso na execução (id.
91791016
).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, argumentando a violação ao § 2º do artigo 535 do Código de Processo Civil, já que o Embargante se limitou a alegar excesso de execução sem, contudo, trazer o valor entendido como correto ou a planilha dos cálculos pertinentes.

Assiste razão à Apelante.

Isso porque, apesar de a Municipalidade fundamentar o excesso de execução, o Ente Federativo, além de não colacionar a memória dos cálculos pertinentes, sequer indicou a quantia tida como correta, para que fosse possível identificar com exatidão o excesso de execução.

Analisando minuciosamente a impugnação (id.
91791012
), verifica-se que, o Apelado apenas e tão-somente defendeu que o percentual indicado pela exequente é superior ao devido. E nada mais.

Sabe-se que, o artigo os artigos 535, § 2º, e 917, §§ 3º e 4º, I, do NCPC exigem que o executado indique a quantia que entende como correta, além de ter de colacionar a planilha dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação quando o excesso de execução for seu único fundamento.

Veja-se:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (...)

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

Com efeito, nada obstante o recorrido tenha consignando a existência de hipotético excesso de execução, deixou de indicar o
quantum
correto e de carrear aos autos a planilha de cálculo atualizada.

Logo, inexistindo prova de que os valores apresentados pelo Apelado estão eivados de vícios capazes de nulificar a fase de cumprimento de sentença, não há como prosperar a tese de excesso de execução ventilada.

Nesse sentido, acerca da impossibilidade da chamada alegação genérica de excesso de execução, observemos jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃODE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE - APLICAÇÃO DO ART. 535, § 2º DO NCPC E SUBSIDIARIAMENTE O ART. 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APELO DESPROVIDO.

Quando o embargante alega excesso de execução e não traz com a petição inicial dos Embargos a planilha do cálculo que entende correto, ônus que lhe compete, e no Apelo se mostra impossível constatar o reconhecimento do excesso de execução defendido, a rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe.

(N.U 0001414-84.2014.8.11.0026, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018) (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O SUPOSTO VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de excesso de execução, nos embargos à execução, deve, nos termos do artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, ser comprovada por meio de planilha de cálculos.

(N.U 0012662-
22.2014.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/6/2017, publicado no DJE 28/6/2017) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.

2.
"(...) III - Com o advento da Lei n. 11.382/06, tornou-se regra geral, na execução civil por título extrajudicial, a obrigatoriedade do Embargante, quando a ação desconstitutiva estiver fundada em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC).

(...)" (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1453745/MG – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 19/03/2015, DJe 17/04/2015).

(Ap 95127/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018)

Dessa forma, tendo em vista que a impugnação à Execução se limitou a alegar a ocorrência de excesso de execução sem trazer os demais requisitos exigidos no diploma processual civil, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença hostilizada, afastando o excesso de execução e rejeitando a impugnação, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC. De consequência, determino a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022